Tribunal: TJSP
Processo: 1048853-68.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
r n. 51/85 e aplicabilidade da Lei Complementar no144/2014 – Demonstrado nos autos o cumprimento dos requisitos de mais de 30 anos de contribuição previdenciária para a concessão da aposentadoria especial aos policiais civis, bem como mais de 20 anos de exercício em atividade policial – Reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com proventos integrais e à paridade - Inteligência do Tema 21 – IRDR no 007951-21.2018.8.26.0000 – A aposentadoria voluntária com proventos integrais exige tempo mínimo de dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria – O requisito temporal refere-se ao cargo e não à classe (art. 40, § 1o, III da CF) - Decisão reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1048853-68.2017.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/01/2020

Data de publicação:

07/01/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Investigador de polícia - Impetração visando a concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade – Sentença denegatória da ordem – Inteligência do artigo 1o, inciso I, da Lei Complementar n. 51/85 e aplicabilidade da Lei Complementar no144/2014 – Demonstrado nos autos o cumprimento dos requisitos de mais de 30 anos de contribuição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Investigador de polícia - Impetração visando a concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade – Sentença denegatória da ordem – Inteligência do artigo 1o, inciso I, da Lei Complementar n. 51/85 e aplicabilidade da Lei Complementar no144/2014 – Demonstrado nos autos o cumprimento dos requisitos de mais de 30 anos de contribuição previdenciária para a concessão da aposentadoria especial aos policiais civis, bem como mais de 20 anos de exercício em atividade policial – Reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com proventos integrais e à paridade - Inteligência do Tema 21 – IRDR no 007951-21.2018.8.26.0000 – A aposentadoria voluntária com proventos integrais exige tempo mínimo de dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria – O requisito temporal refere-se ao cargo e não à classe (art. 40, § 1o, III da CF) - Decisão reformada – Recurso provido.